Tribunal: TJBA
Processo: 0002940-82.1997.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002940-82.1997.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: PELICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATO RIBEIRO DE SA BITENCOURT CAMARA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, ANTES DE EXTINÇÃO DO FEITO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PREVISTA NO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0002940-82.1997.2008.805.0080
, de Feira de Santana, em que é Apelante
BANCO DO BRASIL
e apelado
PELICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des.
Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça